Tribunal: TJSP
Processo: 1010110-46.2018.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000015931
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010110-46.2018.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante ADDRESS
GRANJA VIANNA INCORPORACAO SPE LTDA, é apelado PAULO ALEXANDRE
SIMÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 19 de janeiro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010110-46.2018.8.26.0152 -Voto no 14920
2
Apelação Cível no. 1010110-46.2018.8.26.0152
Comarca: Cotia (1a Vara Cível)
Apelante: Paulo Alexandre Simões.
Apelado: Address Granja Viana Incorporação Spe Ltda.
Voto no 14.920
COMPRA
E
VENDA
IMOBILIÁRIA.
COBRANÇA.
DISTRATO. Os juros moratórios e a correção monetária, ainda
que silente o ajuste, têm incidência, pois decorrem de expressa
previsão legal, a teor dos artigos 389, 395 e 407, todos do Código
Civil. Mora "ex re". Incidência a partir do vencimento de cada
parcela.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
204/206, de relatório adotado, que julgou parcialmente procedente o pedido
inicial para “condenar a parte requerida ao pagamento do débito descrito na
inicial R$ 30.302,90 -, sem a incidência dos honorários advocatícios de 20%
e multa prevista no artigo 523 do CPC cobrados na planilha de fls. 91/92,
com juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pela Tabela
Prática do TJSP a partir do vencimento de cada parcela prevista no distrato
efetuado entre as partes”.
Inconformada, a ré apelou, postulando a exclusão dos
juros de mora e correção monetária, pois não há previsão contratual, ou,
subsidiariamente, a incidência somente a partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010110-46.2018.8.26.0152 -Voto no 14920
3
Contrarrazões a fls. 219/223.
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança dos valores decorrentes do
distrato celebrado entre as partes (fls. 29/31), confessado o débito pela ré sem
rodeios.
Os juros moratórios e a correção monetária, ainda que
silente o ajuste, têm incidência, pois decorrem de expressa previsão legal, a
teor dos artigos 389, 395 e 407, todos do Código Civil.
Oportuna transcrição da lição de Hamid Charaf Bdine Jr.
ao comentar o artigo 389 do Código Civil:
“Esse dispositivo consagrou, ao lado das perdas e danos,
a obrigação do inadimplente de pagar juros, atualização monetária e
honorários de advogado. Os juros, como ser verá nos comentários aos arts.
404, 405 e 406, destinam-se a remunerar, ou a indenizar, os prejuízos que o
atraso no cumprimento da obrigação principal, ou do pagamento da
indenização proveniente do inadimplemento, provoca ao credor. A
atualização monetária destina-se evitar que a desvalorização da moeda em
decorrência do processo inflacionário avilte o valor monetário devido,
acarretando sua insuficiência para repor o credor na situação em que se
encontrava anteriormente ao inadimplemento” (“Código Civil Comentado:
doutrina e jurisprudência” / Claudio Luiz Bueno de Godoy ... [et al.];
coordenação Cezar Peluso 12. ed., ver. E atual. Barueri: Manole, 2018, p.
366).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010110-46.2018.8.26.0152 -Voto no 14920
4
Além disso, tratando-se obrigação positiva e líquida,
portanto sujeita à mora ex re, que se constitui no momento do
inadimplemento, independentemente de interpelação, a teor do disposto no
artigo 397, caput, também do Código Civil, correta a incidência dos juros e
da correção monetária a partir do vencimento de cada parcela.
Nesse sentido a jurisprudência:
“AÇÃO
MONITÓRIA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Mensalidades de
curso técnico. Mora "ex re". Correção monetária e
juros de mora que são devidos a partir do
vencimento de cada parcela. Aplicação do art. 397
do CC. Precedentes da jurisprudência. Recurso
desprovido.”
(TJSP;

Apelação
Cível
0030900-64.2012.8.26.0577; Relator (a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José dos Campos - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 20/04/2017; Data de
Registro: 20/04/2017).
Bem por isso, correto o julgamento do ilustre magistrado
de primeira instância, que merece prevalecer, também por seus jurídicos
fundamentos.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e
majoro a verba honorária devida ao patrono do autor para 15% do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010110-46.2018.8.26.0152 -Voto no 14920
5
condenação, nos termos do art. 85, §11, do NCPC.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR